Tribunal: TJSP
Processo: 0008401-90.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público. Pleito de indenização por danos morais difusos. Estacionamento irregular de veículo em vaga destinada para uso exclusivo de idosos. Demanda originariamente distribuída à 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto. Redistribuição dos autos à Vara da Infância e Juventude e do Idoso da mesma Comarca.

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público. Pleito de indenização por danos morais difusos. Estacionamento irregular de veículo em vaga destinada para uso exclusivo de idosos. Demanda originariamente distribuída à 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto. Redistribuição dos autos à Vara da Infância e Juventude e do Idoso da mesma Comarca. Inadmissibilidade. Demanda que versa sobre responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais da coletividade, distintos daqueles de titularidade dos indivíduos que a compõem. Ação civil pública que não se subsume a nenhuma das hipóteses insculpidas no rol taxativo previsto no artigo 79 da Lei no 10.471/03 (Estatuto do Idoso). Inteligência do art. 2o da Resolução no 429/07 do Órgão Especial deste E. TJSP. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0008401-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO IDOSO DE RIBEIRÃO
PRETO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram do conflito para declarar a
competência da 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto para apreciar a
demanda, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 29 de maio de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008401-90.2020.8.26.0000 -Voto no 1321
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0008401-90.2020.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude e do
Idoso da Comarca de Ribeirão Preto
SUSCITADO:
MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto
INTERESSADO:
Ministério Público do Estado de São Paulo e Darci Jesuína
Moreira Gregório
VOTO No:
1321
Conflito negativo de competência. Ação Civil
Pública proposta pelo Ministério Público. Pleito
de indenização por danos morais difusos.
Estacionamento irregular de veículo em vaga
destinada
para
uso
exclusivo
de
idosos.
Demanda originariamente distribuída à 1a Vara
Cível
da
Comarca
de
Ribeirão
Preto.
Redistribuição dos autos à Vara da Infância e
Juventude e do Idoso da mesma Comarca.
Inadmissibilidade. Demanda que versa sobre
responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais da coletividade, distintos
daqueles de titularidade dos indivíduos que a
compõem. Ação civil pública que não se
subsume a nenhuma das hipóteses insculpidas
no rol taxativo previsto no artigo 79 da Lei no
10.471/03 (Estatuto do Idoso). Inteligência do
art. 2o da Resolução no 429/07 do Órgão
Especial deste E. TJSP. Conflito conhecido.
Competência do Juízo da 1a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz da Vara da Infância e Juventude e do Idoso em
face do MM. Juiz de Direito 1a Vara Cível, ambos da Comarca de
Ribeirão Preto, nos autos da ação civil pública no 1041145-
92.2019.8.26.0506, promovida pelo Ministério Público do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008401-90.2020.8.26.0000 -Voto no 1321
3
Paulo em face de Darci Jesuína Moreira Gregório, visando à condenação
da demandada por danos morais difusos causados à coletividade, em
razão de ter estacionado irregularmente seu veículo em vaga sinalizada
como de uso exclusivo de pessoa portadora de deficiência ou idosa.
Sustenta o Juízo Suscitante, em síntese, que a
demanda possui cunho meramente patrimonial, sendo inexistente
abandono ou vitimização de pessoa idosa que justificasse a competência
da Vara Especializada do Idoso para processamento da demanda.
Ademais, argumenta que a competência da Vara Especializada se
restringe às hipóteses previstas na Resolução no 429/07 deste E.
Tribunal de Justiça, que não estão no caso sub judice (fls. 22/24 do
processo original).
Em sede liminar, foi designado o Juízo Suscitado
(1a Vara Cível de Ribeirão Preto), para apreciar as medidas urgentes
(fls. 3/4).
É o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008401-90.2020.8.26.0000 -Voto no 1321
4
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
Como é cediço, “a competência em razão da
matéria é aquela determinada em virtude da natureza da causa (objeto
da demanda). Há normas de competência em razão da matéria na
Constituição Federal, nas Constituições Estaduais, nas leis federais e
nas leis de organização judiciária. Registre-se que as regras de
competência em razão da matéria são regras de competência absoluta,
não admitindo prorrogação. Sempre que estiverem fixadas em normas
de organização judiciária, determinarão a competência do juízo, em
interesse geral da administração da Justiça” (DANIEL AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES, Manual de Direito Processual Civil, 2018, 10 a
edição, p.251-252).
No caso em testilha, a demanda que deu azo ao
presente conflito foi promovida pelo Ministério Público visando à
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em
benefício do Fundo Municipal do Idoso, em razão dele ter estacionado
seu veículo, de maneira indevida, em vaga de uso exclusivo de pessoa
portadora de deficiência ou idosa.
O artigo 2o, alínea “p”, da Resolução 429/07 do
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao estabelecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008401-90.2020.8.26.0000 -Voto no 1321
5
competência da Vara da Infância e da Juventude e do Idoso da Comarca
de Ribeirão Preto, faz expressa remissão à Lei no 10.471/03, dispondo
que competirá àquela Vara Especializada “processar e julgar as ações
de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso
(art.79 da Lei no10.741/03)”.
O artigo 79 da Lei no 10.471/03 - Estatuto do
Idoso, por sua vez, estabelece um rol taxativo de demandas que se
submetem aos seus dispositivos legais, nos seguintes termos:
“Regem-se pelas disposições desta Lei as ações
de responsabilidade por ofensa aos direitos
assegurados ao idoso, referentes à omissão ou
ao oferecimento insatisfatório de:
I acesso às ações e serviços de saúde;
II atendimento especializado ao idoso portador
de deficiência ou com limitação incapacitante;
III

atendimento
especializado
ao
idoso
portador de doença infecto-contagiosa;
IV
serviço de assistência social visando ao
amparo do idoso.”
Verifica-se, por conseguinte, que o rol taxativo
insculpido no artigo 79 do Estatuto do Idoso contempla situações em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008401-90.2020.8.26.0000 -Voto no 1321
6
que há violação dos direitos fundamentais do idoso.
Entretanto, no caso em testilha, a conduta
descrita pelo Ministério Pública na peça exordial da ação civil pública,
não se subsume a nenhuma das hipóteses estatuídas na Lei no
10.471/03.
Na verdade, o que houve foi a vulneração pelo
demandado do artigo 181, inciso XX, do Código Brasileiro de Trânsito
(Lei no 9.503/97), que prevê como infração gravíssima estacionar em
vaga reservada a idosos ou a pessoas com deficiência, sujeita a multa e
a medida administrativa de remoção do veículo.
Entretanto, a despeito da possibilidade de ser
imposta a sanção prevista no Código Brasileiro de Trânsito, nada obsta
a propositura de ação civil pública pelo representante do Ministério
Público visando à condenação do infrator ao pagamento de determinada
indenização para reparação do dano moral difuso causado pelo infrator,
tendo em vista o disposto no artigo 41 da Lei no 10.741/03.
Referida
demanda,
porém,
versa
sobre
responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais da coletividade, cujos
valores materiais e imateriais tutelados pelo ordenamento jurídico, que
são distintos daqueles de titularidade dos indivíduos que a compõem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008401-90.2020.8.26.0000 -Voto no 1321
7
Por conseguinte, ela não tem o condão de deslocar a competência para
a Vara Especializada.
Em casos análogos, já se manifestou esta
Colenda Câmara Especial:
“Conflito de Competência - Ação Civil Pública de
indenização
por
danos
morais
difusos
-
Distribuição à 1a Vara Cível de Ribeirão Preto -
Redistribuição à Vara da Infância e Juventude e
do Idoso da mesma Comarca Descabimento
Pela análise da Resolução no 429/2007 deste
Tribunal não se vislumbra o enquadramento do
pedido ministerial em nenhuma das hipóteses
elencadas
-
Pretensão
eminentemente
patrimonial _ Incompetência para processar e
julgar feitos indenizatórios - Conflito procedente
Competente o MM. Juízo Suscitado” (Conflito
de Competência no0008400-08.2020.8.26.0000,
Relator Magalhães Coelho, j.8.5.2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO DO RÉU AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
DIFUSOS
DECORRENTES
DO
ESTACIONAMENTO INDEVIDO DE SEU VEÍCULO
EM VAGA DE USO EXCLUSIVO DE PESSOA
IDOSA
OU
PORTADORA
DE
DEFICIÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008401-90.2020.8.26.0000 -Voto no 1321
8
Matéria não inserida na Resolução 429/07 do
TJSP. Feito que não versa sobre idoso em
situação
de
vulnerabilidade
ou
abandono.
Competência do Juiz suscitado da 7a Vara Cível
de Ribeirão Preto” (Conflito de Competência
Cível no 0001234-22.2020.8.26.0000; Relator
Dimas Rubens Fonseca; j. 03.02.2020).
“Conflito de competência Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público visando à
responsabilização por dano moral difuso, em
razão de estacionamento irregular de veículo em
local
destinado
à
pessoa
idosa
ou
com
deficiência - Distribuição dos autos à 1a Vara
Cível Ribeirão Preto Remessa de ofício à Vara
Especializada da Infância e Juventude e do Idoso
da mesma Comarca fundamentada na ofensa
aos direitos da pessoa idosa ou deficiente -
Impossibilidade Interesse de cunho patrimonial -
Matéria que não se insere no rol disposto na
Resolução no 429/2007, do OE, que se se
restringe, tão somente, às matérias constantes
do Estatuto do Idoso, sem alcance ao Estatuto
da Pessoa com Deficiência - Conflito procedente
- Competência do Juízo da 1a Vara Cível de
Ribeirão Preto, ora suscitado”. (Conflito de
Competência
Cível
no
0038140-45.2019.8.26.0000; Relator Xavier de
Aquino; j. 03.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008401-90.2020.8.26.0000 -Voto no 1321
9
Pelo exposto, conheço do conflito para
declarar a competência da 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão
Preto para apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA